Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709698-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44129633) interposto por VERONICA CLAUDINO DE SOUZA contra a decisão proferida pela douta Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DE BRASÍLIA S/A, declinou de ofício da competência para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Eis o teor do decisório combatido (ID 44739471, pg. 54): Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por VERONICA CLAUDINO DE SOUZA em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DE BRASÍLIA AS. De acordo com o que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência para a apreciação de matérias que envolvam interesse da União, de autarquias ou empresas públicas federais é da Justiça Federal. Considerando a presença da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, os autos deverão ser encaminhados à Justiça Federal. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TEMA 859 DO STF. APLICAÇÃO À INSOLVÊNCIA CIVIL. INSTITUTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESMEMBRAMENTO. PRONUCIAMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve ser demandada na Justiça Federal, conforme prevê o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal (STF - Tema 859 de Repercussão Geral - RE 678.162) 3. A insolvência civil e o superendividamento são institutos distintos, tendo o art. 104-A, § 5o, do CDC, previsto expressamente que o pedido de renegociação não importará declaração de insolvência civil, razão pela qual não se aplica à repactuação de dívidas o entendimento do Tema 859 de Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Diante da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de origem e da possível redução do empréstimo consignado pactuado pelo autor com o referido ente, a competência da Justiça Federal deve ser respeitada, inexistindo motivos que afastem a competência constitucionalmente estabelecida. 5. Ante ao eventual interesse da Caixa Econômica Federal, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete verificar a pertinência da alegada participação da empresa pública federal na demanda, como estabelece a Súmula 150 do STJ 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1636684, 07296233320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino de ofício, da competência desta Vara para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para onde os autos deverão ser enviados, via Distribuição, com as cautelas de estilo, após baixa e comunicações. Cumpra-se imediatamente. Opostos embargos de declaração contra a r. decisão supra, a nobre Magistrada Singular assim se pronunciou (ID 44739471, pg. 61): Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 150536885. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o declínio da competência. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. 1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento. 2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, prossiga-se nos termos estabelecido na decisão anterior do juízo. (grifo nosso) Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em suma, que a presente versa sobre superendividamento, motivo pelo qual possui natureza concursal, além de preceituar o art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor que, inexistindo a conciliação entre devedor e credores, deverá o juiz instaurar o respectivo processo de superendividamento para revisão e repactuação das dívidas, vinculando todos os credores envolvidos. Por isso, entende que a competência, nessa hipótese, será sempre da Justiça Comum, ainda que figure na ação empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, conforme se vê da exceção prevista no art. 45, inc. I, do Código de Processo Civil, para os casos de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente do trabalho. Colaciona jurisprudência e doutrina que entende favorável à sua tese e alega a existência de perigo da demora ante a determinação do juízo de remessa do feito à Justiça Federal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de garantir o resultado útil do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação de repactuação de dívida prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (superendividamento), quando proposta em face de diversas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal. O art. 109, inc. I, da Carta Magna preconiza a competência dos juízes federais para apreciar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, a exceção das demandas de falência, de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Por sua vez, o novel art. 104-A do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021 prevê que o “juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Conquanto não conste expressamente no texto constitucional a ação de repactuação de dívida em razão de superendividamento, verifica-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de decisões monocráticas no bojo de conflitos de competência, tem sedimentado a jurisprudência no sentido de equiparar processos desse jaez ao de insolvência civil, recuperação judicial ou falência, e, por isso, atribuir aos mesmos a natureza concursal. Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania tem reiterado o entendimento de que as empresas públicas, em caráter de exceção, sujeitam-se à competência da Justiça Estadual, ante a natureza concursal e a pluralidade de partes envolvidas, a teor da redação do art. 45, inc. I, do CPC, a seguir: Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. [...] A propósito, transcrevo excertos de decisões monocráticas proferidas recentemente no âmbito do colendo STJ: “Assim delimitada a controvérsia, verifica-se que a questão já foi dirimida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que adotou o entendimento de que cabe à Justiça estadual analisar as demandas cujo arcabouço fático e jurídico tem similaridade com a insolvência civil, tal é o caso do superendividamento, ainda que haja interesse de ente federal. Nesse sentido, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. INSOLVÊNCIA CIVIL REQUERIDA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA PROMOVER A EXECUÇÃO CONCURSAL. [...] 3. Destarte, ainda que se trate de insolvência requerida pela União, entidade autárquica ou empresa pública federal, subsiste a competência do juízo universal, sobretudo em razão das peculiaridades existentes no processo de insolvência civil (processo concursal - aspecto em que se assemelha ao processo de falência), ou seja, compete à Justiça Comum Estadual promover a execução concursal, excluída a competência da Justiça Federal. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível e Criminal de Santana do Ipanema/AL, o suscitante. (Primeira Seção, CC 117.210/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, unânime, DJe de 18.11.2011) [...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXCEÇÃO DA PARTE FINAL DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão constitucional em debate, neste recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 859), é se a insolvência civil está, ou não, entre as exceções postas na parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal de primeira instância. 2. A falência, no contexto do rol de exceções à competência da Justiça Federal de primeira instância, significa tanto a insolvência da pessoa jurídica, quanto a insolvência da pessoa física, considerando que ambas envolvem, em suas respectivas essências, concurso de credores. 3. Assim sendo, diante do caso dos autos, fixa-se a seguinte tese: "A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal." 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Pleno, RE 678.162/AL, Rel. p/ ac. Ministro EDSON FACHIN, maioria, DJe de 13.5.2021) A mesma compreensão vem sendo aplicada por esta Corte em casos como o da ação subjacente. [...]” (CC n. 193.510, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 07/03/2023 – grifo nosso.) “Na espécie, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento em que é parte, além de outras instituições financeiras, a Caixa Econômica Federal. A questão já foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu caber à Justiça estadual julgar as demandas que tratem de insolvência civil, ainda que seja parte ente federal. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. INSOLVÊNCIA CIVIL REQUERIDA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA PROMOVER A EXECUÇÃO CONCURSAL. [...] 3. Destarte, ainda que se trate de insolvência requerida pela União, entidade autárquica ou empresa pública federal, subsiste a competência do juízo universal, sobretudo em razão das peculiaridades existentes no processo de insolvência civil (processo concursal - aspecto em que se assemelha ao processo de falência), ou seja, compete à Justiça Comum Estadual promover a execução concursal, excluída a competência da Justiça Federal. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível e Criminal de Santana do Ipanema/AL, o suscitante" (CC no 117.210/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe de 18.11.2011). [...] Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE GUARULHOS - SP, ora suscitado.” (CC n. 194.339, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/02/2023 – grifo nosso.) “O conflito negativo de competência foi estabelecido nos autos de Ação de Repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento - Lei n. 14.181/2021), promovida por IZILDA ALVES DE OLIVEIRA DA ROCHA CAMPOS em face de diversas instituições de crédito, dentre elas a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. [...] A controvérsia dos autos reside na discussão em torno da competência para processar e julgar ação de repactuação de dívida prevista no art. 104-A, do CDC (superendividamento), ajuizada contra diversas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal. Nos termos do art. 109, I, da CF, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Por sua vez, o art. 104-A, do CDC, dispõe que: [...] O processo relacionado ao superendividamento, tal como o de recuperação judicial ou falência, possui natureza concursal. Nesses casos, as empresas públicas, excepcionalmente, sujeitam-se à competência da Justiça Estadual, justamente em razão do caráter concursal e de pluralidade de partes envolvidas, nos termos previstos pelo artigo 45, I do CPC, que excepciona a competência da Justiça Federal em casos de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 859, firmou a tese de que a insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República para fins de definição da competência da Justiça Federal. Confira-se a ementa do leading case: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXCEÇÃO DA PARTE FINAL DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão constitucional em debate, neste recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 859), é se a insolvência civil está, ou não, entre as exceções postas na parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal de primeira instância. 2. A falência, no contexto do rol de exceções à competência da Justiça Federal de primeira instância, significa tanto a insolvência da pessoa jurídica, quanto a insolvência da pessoa física, considerando que ambas envolvem, em suas respectivas essências, concurso de credores. 3. Assim sendo, diante do caso dos autos, fixa-se a seguinte tese: "A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal." 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 678162, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 29/3/2021, DJe 13/5/2021) A questão já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça que adotou o entendimento de que cabe à Justiça estadual analisar as demandas que tratem de insolvência civil ou equivalentes, como se admite para o caso do superendividamento, ainda que seja parte ou interessado ente federal. Nesse sentido são os precedentes a respeito do tema: [...] Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE MOGI GUAÇU - SP para o processamento e julgamento da demanda promovida por IZILDA ALVES DE OLIVEIRA DA ROCHA CAMPOS.” (CC n. 194.750, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15/02/2023 – grifo nosso.) Contudo, a despeito de se vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, não se verifica a possibilidade de a mesma vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão quando do exame dos embargos de declaração opostos contra a primitiva decisão, que determinou a remessa dos autos ao Juízo Federal, de sorte que os fundamentos do segundo édito integram os do primeiro (“Transcorrido o prazo para interposição de recurso, prossiga-se nos termos estabelecido na decisão anterior do juízo”). Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Assinalo, ainda, em atenção ao princípio da cooperação, que o caput do art. 1.018 do CPC estabelece ao agravante requerer a juntada, nos autos da origem, da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, a fim de comunicar o Juiz da causa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador